Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705772-98.2023.8.07.0009 RECORRENTE: SANDRA MARIA RODRIGUES RECORRIDO: GERALDÉSIO CÂNDIDO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO DE ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE, QUE IMPÕE AO RÉU A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. NATUREZA DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. DÚVIDA FUNDADA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DEVER DE PRESTAR CONTAS DO EX-CÔNJUGE PELO EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DE COTAS SOCIAIS DE TITULARIDADE COMUM DO CASAL EXTINTO. PERÍODO DELIMITADO. PRESCRIÇÃO DECENAL DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. ART. 205, DO CC. 1. Havendo fundada dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas, em razão de divergência doutrinária e jurisprudencial, e não se constatando erro grosseiro, sendo idêntico o prazo para a interposição de agravo de instrumento ou de apelação, este pode ser recebido como agravo de instrumento. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. De acordo com o princípio da congruência, extraído do art. 492, do CPC, o juiz deve decidir nos limites da lide proposta, não havendo violação ao referido princípio quando o magistrado julga o pedido autoral à luz dos fatos narrados e de acordo com os termos expressos do pedido final formulado na petição inicial. 3. A ação de exigir contas é cabível sempre que alguém se encontrar na administração de bens, valores ou interesses comuns ou de outra pessoa, razão pela qual é juridicamente legítima na hipótese e pelo período em que ex-cônjuge administra e exerce a posse exclusiva de cotas sociais de titularidade comum do extinto casal. 4. Prescreve em dez (10) anos a pretensão relativa à ação de exigir contas, nos termos do art. 205, do CC, e da jurisprudência consolidada sobre a matéria. 5. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de error in procedendo, ao argumento de que o decisum concedeu pedido diverso daquele postulado pela parte contrária; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando que os embargos de declaração foram opostos com o nítido propósito de prequestionamento da matéria, nos termos do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual seria incabível a aplicação da multa; c) artigo 206, § 3o, incisos VI e VII, alínea “b”, do Código Civil, asseverando que o pedido formulado na ação não se refere às receitas como sócia, mas a sua atuação enquanto administradora da sociedade, razão pela qual o prazo prescricional aplicável seria o trienal, conforme expressamente previsto na legislação para casos de prestação de contas de administradores de sociedades empresariais. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 206, § 3o, incisos VI e VII, alínea “b”, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016